Tribunal: STF
Processo: HC 68281
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-12-04
Data de publicação: 1990-12-04

Ementa:
"Habeas corpus".
         - O réu se defende dos fatos descritos na denuncia e não  da
capitulação nela  contida.  Inexistência  de  nulidade  da  sentença,
observado que foi o art. 383 do Código de Processo Penal.
         - Em face do disposto no artigo  59  do  Código  Penal  esta
justificado o regime fechado para o cumprimento da  pena  que  afinal
foi imposta pelo acórdão prolatado na apelação.
         "Habeas corpus" indeferido.